Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0720598-79.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: LUCIENE ALMEIDA DE AMORIM DECISÃO Banco Santander interpôs recurso inominado contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Intimada para contrarrazões, a parte recorrida peticionou a nomeação de advogado dativo para apresentação de contrarrazões. O pedido foi acolhido, porém as contrarrazões foram apresentadas pela advogada dativa após o decurso do prazo legal. A patrona noticiou a ocorrência de evento imprevisto e alheio à vontade (crise de saúde mental com sintomas de depressão e ansiedade) e pede, com fundamento no art. 223, § 1o do CPC, a “relevação da preclusão, com o recebimento das contrarrazões como tempestivas, em homenagem aos princípios da boa-fé, razoabilidade, instrumentalidade das formas e cooperação processual (arts. 6o e 139, VI, CPC)". Ato contínuo, o e. Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Diante da apresentação de contrarrazões pela parte autora, por meio do advogado dativo nomeado nos autos, com justificativa para a apresentação extemporânea da peça processual, encaminhem-se os autos a E. Turma Recursal, a fim de que proceda à análise da manifestação protocolada, requerendo os bons préstimos do órgão recursal de que, em caso de reconhecimento da intempestividade das contrarrazões, retornem-se os autos a este Juízo, antes da apreciação do recurso interposto pelo banco réu, a fim de que seja deferido a nomeação de novo advogado dativo à parte autora. Intimada para se manifestar em grau recursal, a parte recorrente Banco Santander Brasil S.A. afirmou que: “(a) Como consta dos autos, as contrarrazões foram protocoladas após o decurso do prazo legal, sendo inegável a intempestividade da peça apresentada pela advogada dativa; (b) O prazo processual para apresentação de contrarrazões é peremptório, não podendo ser flexibilizado sem que estejam presentes os requisitos legais expressos; (c) A justificativa apresentada, embora mereça sensibilidade, não se enquadra, com o devido respeito, nas hipóteses de força maior ou obstáculo intransponível previstas no art. 223, §1o, do CPC, que exigem comprovação robusta do impedimento absoluto ao exercício da atuação profissional no prazo legal; (d) Além disso, não há nos autos documentação comprobatória idônea que demonstre incapacidade total e temporária da patrona, tampouco indicação de período de afastamento profissional ou restrição formal ao exercício da advocacia; (e) Não demonstrado tal impedimento de forma completa e documentada, não há como admitir contrarrazões intempestivas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da igualdade entre as partes e da própria preclusão”. Por isso, pede “o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões apresentadas, deixando-a de ser conhecidas, e o regular prosseguimento do julgamento do recurso do recurso inominado, preservando-se o devido processo legal e a estabilidade dos prazos”. É o relato. Em primeiro lugar, anote-se o sigilo dos específicos documentos indicados pelo Juízo de origem na sentença, por conterem dados sensíveis da parte recorrida. Com relação às contrarrazões, não prospera a isolada justificativa da e. advogada dativa à intempestividade do protocolo da peça, tendo em vista a inexistência de mínima prova da situação de saúde alegada. Não conheço das contrarrazões apresentadas. Conforme solicitado pelo Juízo originário, devolvam-se os autos para a regularização da representação processual da parte recorrida em grau recursal. Com o retorno, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito